Tribunal: TJMT
Processo: 0035571-43.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035571-43.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS - CPF: 208.586.471-68 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 109.063.981-34 (EMBARGANTE), MARCONDES DA COSTA MARQUES - CPF: 223.653.381-00 (EMBARGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PROLAÇÃO POR JUÍZO DECLARADAMENTE IMPEDIDO/SUSPEITO – ACOLHIMENTO – PUBLICAÇÃO DE EMENTA DIVERSA – ERRO MATERIAL EXISTENTE – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO COM A EMENTA CORRETA QUE RECONHECEU A NULIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

À luz do artigo 1.022 do CPC, é imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, quando se verificar a ocorrência de erro material, decorrente de publicação diversa do julgado do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS
, contra o acórdão referente ao Recurso de Apelação n. 0035571-43.2011.8.11.0041, interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer e Fixação de Pensão Alimentícia

n. 35571-43.2011.8.11.0041 – Código n. 738966, proposta pela ora Embargante, em desfavor de
MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão dos sucumbentes serem beneficiários da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3° do CPC).

Em síntese, o único argumento dos Embargos consiste em acolhimento para que seja republicado o acórdão, tendo em vista que foi publicada ementa em que teria sido negado provimento ao apelo, quando, na verdade, foi acolhida a preliminar de nulidade da sentença.

Assim, diante de erro material, requer seja procedida nova publicação com o resultado correto do julgamento, com o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, sendo ela cassada.

Em contrarrazões, a parte embargada concorda com os termos dos Embargos de Declaração, e manifesta-se pelo acolhimento.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, MOSTRA-SE PERFEITAMENTE PLAUSÍVEL a alegação, uma vez que é incontestável a ocorrência de erro material, que também pode ser objeto de Embargos de Declaração, providenciando-se a regularização.

Em face do exposto, reconheço o vício constante da decisão, posto que a ementa que deveria ser publicada é a seguinte, uma vez que não se chegou ao mérito da questão:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PROLAÇÃO POR JUÍZO DECLARADAMENTE IMPEDIDO/SUSPEITO – ACOLHIMENTO – IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DECLARADA ESPONTANEAMENTE – REMESSA A OUTRO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE CESSAÇÃO DA IMPARCIALIDADE – NOVA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO PELO MESMO JUÍZO ORIGINÁRIO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – NULIDADE CONFIGURADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E DE DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO DENTRO DO CONTEXTO – SENTENÇA ANULADA.

Impõe-se a cassação da sentença, quando o Juízo sentenciante espontaneamente declara-se suspeito e/ou impedido, e os autos são remetidos a outro juízo, que, alegando cessarem os motivos do impedimento/suspeição, devolve-os ao julgador originário, o qual, novamente, se diz impedido de processar e julgar o feito, e, ainda assim, posteriormente, sem a abertura de prazo para alegações finais, julga a ação, afrontando, dessa forma, o princípio da imparcialidade, bem como da vedação da decisão surpresa, e, ainda, do devido processo legal”.

Com tais apontamentos,
RECONHEÇO
o erro material e
ACOLHO

os Embargos de Declaração, para o fim de que haja nova publicação com a ementa correta, que reconheceu a nulidade e cassou a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021